Tribunal: TCU
Processo: 029.900/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2848/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.900/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Alves de Lima (XXX.382.714-XX); Denise Sinésio de Lima (XXX.874.797-XX); Eliane Sinésio (XXX.216.467-XX); Gisele Sinésio Helfand (XXX.082.797-XX); Ione Azevedo Demidoff (XXX.991.267-XX); Joana D'Arc Alves de Lima (XXX.525.384-XX); Ramona Alves de Oliveira (XXX.126.184-XX); Raquel Pessoa de Lima (XXX.697.578-XX); Rosane Pessoa de Lima (XXX.526.818-XX); Rosemere Pessoa Lima (XXX.904.488-XX); Rute Pessoa de Lima (XXX.044.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.